Tribunal: TJSP
Processo: 2016857-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que concedeu tutela antecipada, determinando à agravante que se abstenha de cobrar parcelas contratuais vencidas e vincendas em nome dos agravados. Loteamento. Matéria inserta na competência da 1a a 10a Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos do que dispõe o artigo 5o, I.21, da Resolução TJSP n.o 623/2013. Determinação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que concedeu tutela antecipada, determinando à agravante que se abstenha de cobrar parcelas contratuais vencidas e vincendas em nome dos agravados. Loteamento. Matéria inserta na competência da 1a a 10a Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos do que dispõe o artigo 5o, I.21, da Resolução TJSP n.o 623/2013. Determinação de redistribuição. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016857-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante GSP LIFE
BOITUVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são agravados
PATRICIA TABATA TOKUZUMI e EDUARDO HIDEKI TOKUZUMI.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016857-92.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2016857-92.2020.8.26.0000 – Boituva
Agravante: GSP Life Boituva Empreendimentos Imobiliários Ltda
Agravados: Patrícia Tabata Tokuzumi e Eduardo Hideki Tokuzumi
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42312)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que concedeu
tutela
antecipada,
determinando
à
agravante que se abstenha de cobrar
parcelas contratuais vencidas e vincendas
em nome dos agravados. Loteamento.
Matéria inserta na competência da 1a a 10a
Câmaras da Primeira Subseção de Direito
Privado, nos termos do que dispõe o artigo
5o, I.21, da Resolução TJSP n.o 623/2013.
Determinação de redistribuição. Recurso
não conhecido.
Agravo de instrumento não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/11)
interposta por GSP Life Boituva Empreendimentos Imobiliários Ltda
contra a decisão (fls. 52/53) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a
Vara Cível da Comarca de Boituva que, nos autos ação de rescisão
contratual c.c. devolução de quantias, ajuizada por Patrícia Tabata
Tokuzumi e Eduardo Hideki Tokuzumi contra ela, concedeu tutela
antecipada, determinando à agravante que se abstenha de cobrar
parcelas contratuais vencidas e vincendas em nome dos agravados.
Inconformada, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em vista
da prolação da decisão independentemente da oitiva da agravante.
Requer seja observado o disposto no artigo 5o, LV, da Constituição
Federal. Alega que o pedido dos agravados está diretamente relacionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016857-92.2020.8.26.0000
3
ao mérito do feito, tornando descabida a decisão em caráter liminar.
Fundamenta que suas obrigações contratuais sempre foram cumpridas e
que uma eventual inscrição do nome dos agravados no rol de
inadimplentes se daria apenas em exercício regular de direito. Postula a
antecipação dos efeitos da tutela e a concessão do efeito suspensivo,
reformando-se a decisão agravada ao final.
É o relatório, no essencial.
Trata-se de ação de rescisão contratual c.c.
devolução de quantias pagas, em razão de compra e venda de imóvel
em loteamento.
Diante do conteúdo da ação, a matéria não se
enquadra na competência das 25a a 36a Câmaras de Direito Privados do
Tribunal de Justiça, inserindo-se na competência das 1a a 10a Câmaras
da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, nos termos do
artigo 5o, I, I.21 da Resolução n.o 623/2013, de 16 de outubro de 2013.
De acordo com a referida Resolução, a
Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, tem competência
preferencial para o julgamento das ações relativas a loteamentos e a
localização de lotes.
Este
Egrégio
Tribunal
tem
decidido
reiteradamente nesse sentido, senão vejamos: (...) Agravo de
Instrumento Ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de
restituição de importâncias pagas e indenização por danos morais
Loteamento Matéria inserta na competência da 1a a 10a Câmaras da
Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos do que dispõe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016857-92.2020.8.26.0000
4
artigo 5o, I.21, da Resolução no 623/2013 do TJSP Recurso de que
não
se
conhece
(...)
(Agravo
de
instrumento
n.o
2149100-34.2019.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Eurico, 33a Câmara de
Direito Privado, j. 11/11/2019, v.u.).
Confira-se
também:
(...)
Agravo
de
Instrumento Competência Recursal Ação de rescisão de contrato
cumulada com reintegração de posse
Compromisso de venda e
compra firmado entre as partes para aquisição de imóvel pertencente a
loteamento de propriedade dos agravados Matéria que se insere na
competência das Colendas Câmaras compreendidas entre a 1a e 10a
desta Seção de Direito Privado
Recurso não conhecido, com a
determinação
de
remessa.
(...)
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2205947-56.2019.8.26.0000, Rel. Des. Mario de Oliveira, 38a Câmara
de Direito Privado, j. 13/11/2019, v.u.).
Sendo assim, diante do conteúdo da ação, a
matéria não se enquadra na competência desta Egrégia 33a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça, inserindo-se na competência da
Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, nos termos da
Resolução n.o 623/2013.
Posto isto, não se conhece do recurso,
determinando-se a redistribuição do feito a uma das Egrégias Turmas da
1a a 10a Câmaras do Tribunal de Justiça Seção de Direito Privado.
Mario A. Silveira
Relator